Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716009-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VEJA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDOS: CONDOMÍNIO BOSQUES DOS IPÊS, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LEILÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ARREMATANTE REMISSO. VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM NOVO LEILÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 897 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 – Correta a decisão agravada ao reconhecer a preclusão de matéria versada em decisão anterior, em que se rejeitou o pedido de anulação do leilão, formulado com amparo na alegada necessidade de prévia liberação de gravame pendente sobre o imóvel. Conforme disposto no art. 507 do CPC, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2 – De igual sorte, não prospera a alegação da Agravante, arrematante remissa, de que sua proibição de participar da nova hasta fere a razoabilidade. Isso porque tal vedação encontra respaldo expresso no art. 897 do CPC: “Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.” Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 506 e 507, ambos do CPC, ao não deferir o pedido de cancelamento do gravame de indisponibilidade do bem arrematado, o que impede o registro da Carta de arrematação; c) artigo 897 do CPC, por ter proibido sua participação em futura hasta, por clara afronta ao princípio da razoabilidade. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 32857565 – Pág. 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 506 e 507, ambos do CPC, haja vista que o pedido de cancelamento do gravame de indisponibilidade do bem arrematado veicula matéria sobre o qual se operou a preclusão (confira-se o ID 28895787 – Págs. 5/7). No tocante à suposta ofensa ao artigo 897 do CPC, o colegiado assentou no ID 28895787 – Pág. 7 que “a Arrematante teve prévio conhecimento do edital, onde foram fixadas todas as condições para o pagamento, remuneração do leiloeiro e da multa em caso de desistência da arrematação, mostra-se legítima a sanção imposta à Arrematante remissa, até porque fixada de acordo com o regramento do Código de Processo Civil”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar as condições estabelecidas no edital de leilão eletrônico e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “demanda o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso”. (AgInt na Pet 14.573/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações direcionadas ao CONDOMÍNIO BOSQUES DOS IPES sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015